Tribunal: TJMT
Processo: 1003595-62.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003595-62.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE INOCENCIO JARDIM - CPF: 142.241.351-91 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - MAJORAÇÃO UNICAMENTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS DEVIDOS PELA SEGURADORA AO REQUERENTE – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato de a proprietária do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.

2-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID
: 124999688
; proferida
pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Várzea Cáceres-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no
1003595-62.2018.8.11.0006
, proposta por
J
OSE INOCENCIO JARDIM
, em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT

SA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de
R$ 4.725,00
(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro. Ante a sucumbência reciproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% em desfavor de cada parte; exigibilidade suspensa em favor do requerente por ser beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razoes de ID: 124999694 4 alega:
(i)
ausência de cobertura técnica do seguro decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento;
(ii)

que o apelado estava em atraso com o pagamento do seguro DPVAT, na data do acidente;
(iii)
inaplicabilidade da Súmula 257, pelo fato da vitima ser o proprietária do veículo sinistrado.
Pugnando ao final
, pelo provimento do presente apelo para julgar o feito improcedente.

Contrarrazões, ID.: 124999700, rebate a tese recursal.

Pugnando ao final

pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença; bem como a condenação da apelante em honorários recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto
contra a sentença de ID
: 124999688
; proferida
pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Várzea Cáceres-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no
1003595-62.2018.8.11.0006
, proposta por
J
OSE INOCENCIO JARDIM
, em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT

SA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro. Ante a sucumbência reciproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% em desfavor de cada parte; exigibilidade suspensa em favor do requerente por ser beneficiário da assistência judiciária.

Na hipótese, a Seguradora apelante alega que o apelado não faz
jus
à indenização do seguro obrigatório DPVAT, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro dentro do prazo de vencimento, ainda mais ao fato de ser proprietária do veículo.

Razão não assiste à apelante.

Isso porque, conquanto a vítima (proprietária do veículo envolvida no acidente) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse entendimento se encontra sedimentado pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “
in verbis
”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste sodalício; a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (...).

(...). (Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3o, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

(...) (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não impede o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados
honorários recursais
. Estes visam à remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal
, a sentença arbitrou sucumbência reciproca no caso concreto e, em especial a seguradora apelante, esta foi condenada em R$1.000,00
de honorários sucumbenciais, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso
, sua majoração para R$1.300,00

(mil e trezentos reais)
, sendo a majoração feita (R$300,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum

a sentença guerreada
; e
com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro unicamente os honorários recursais

sucumbenciais devidos pela Seguradora ao requerente para R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022